Tribunal: TJMT
Processo: 0037303-88.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037303-88.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), IVANIRA MARTINS BERTIN - CPF: 000.861.578-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – LAPSO TEMPORAL DE 5 (CINCO) ANOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32 –TERMO INICIAL – ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – LUSTRO PRESCRICIONAL NÃO CONSUMADO - RECURSO PROVIDO.

1. Nas execuções fiscais referentes à multa ambiental, deve-se aplicar o disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, quanto ao
prazo prescricional.

2. Súmula 467: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.”

3. Lapso prescricional não verificado.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de IVANIRA MARTINS BERTIN, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal nº 37303-88.2013.811.0041, que acolheu a Eexceção de Pré-executividade, e reconheceu a prescrição do crédito executado.

Argumenta o Recorrente a inocorrência da prescrição, uma vez que o termo inicial desta é o final do processo administrativo sancionador.

Afirma que o Julgador singular considerou premissa equivocada, defendida pela Executada/Apelada, de que o lustro prescricional teria se iniciado com a homologação da decisão administrativa, o que não se sustenta, ante a interposição de Recurso.

Cita precedentes em reforço a sua tese.

Assinala a interposição da ação dentro do prazo legal.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos ao juízo singular e o regular processamento da execução. (Id 18436979)

Certificado nos autos que a Apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões. (Id 18436980)

Dispensada a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do E. STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível que visa a desconstituição de sentença que acolheu a Exceção de Pré-executividade e declarou a prescrição do crédito executado.

O MM. Juiz singular considerou que, entre a data da homologação da decisão do processo administrativo e a data da interposição da ação, teria decorrido mais de 5 (cinco) anos, operando-se a prescrição.

O Apelante, nas razões do recurso, ressalta que o processo administrativo sancionador somente se encerrou com a análise do último pedido formulado pela autuada, em 25 de outubro de 2011, e sendo a ação de execução interposta em 02 de setembro de 2013, não teria ocorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.

Com razão o recorrente.

Da análise dos autos, constata-se que após a decisão homologatória lançada no Processo Administrativo, a parte Executada entrou com Recurso Administrativo em 07/08/2007 (Id 18435091).

Ato contínuo, foi certificado naqueles autos, que a Infratora/Recorrente não havia efetuado o recolhimento do depósito recursal, o que ensejou o não conhecimento da irresignação, conforme decisão Id 18435092, p-2.

Ainda, nessa decisão a autoridade administrativa determinou a expedição de Ofício para cientificá-la que o Auto de Infração, objeto do aludido processo, encontrava-se em aberto, o que poderia ensejar a inscrição em dívida ativa e consequente execução.

Ocorre que, aludida comunicação, foi devolvida, conforme se extrai do AR juntado ao processo, certificando-se a necessidade de comunicação da autuada por Edital.

Em seguida, sem que haja notícia nos autos de que referido Edital foi publicado, a Executada pleiteou o reconhecimento da prescrição intercorrente do processo administrativo sancionador, em 1/07/2010, decorrente da sua paralização por mais de 3 (três) anos.

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ao analisar o pedido, em 25/10/2011, rejeitou a alegação de prescrição, e anotou:

“(...)

Considerando que a Autuada já tomou conhecimento do teor do Ofício nº 452/SAR/CAR/2007 (fls. 39) o processo será encaminhado para Procuradoria Geral do Estado para Inscrição em Dívida Ativa e Cobrança Judicial”.

Dessa forma, tem-se que da decisão que inadmitiu o recurso administrativo, a autuada/executada somente teve ciência quando da apresentação e apreciação do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa, em 25/10/2011, que deve ser considerada a data do término do processo administrativo, uma vez que até a ciência da autuada, quanto ao não processamento do recurso, a multa ambiental não poderia ser cobrada.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que o termo inicial para o computo do prazo prescricional é o encerramento do processo administrativo de aplicação da penalidade, momento em que a obrigação torna-se exigível (REsp 1112577/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, j. em 9.12.2009, DJe 8.2.2010).

O entendimento foi, inclusive, sumulado:

Súmula 467: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.”

Assim, considerando o encerramento do processo administrativo em 25/10/2011, que é também a data da constituição do crédito lançado na CDA, e o ajuizamento da execução fiscal em 02/09/2013, bem como o despacho ordenando a citação em 06/09/2013, com absoluta tranquilidade, constata-se a observância do prazo quinquenal.

A propósito, julgado desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INCORCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADAS – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO ACOLHIDO – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA ACERCA DO CUMPRIMENTO DENTRO DO PRAZO LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL E PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO – RECURSO DESPROVIDO. A multa decorrente de danos ambientais possui natureza não-tributária, razão pela qual as regras atinentes à prescrição seguem as normas do Decreto nº 20.910/32, mas o cômputo inicial se dá com o encerramento do processo administrativo (Súmula467). Enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado e, após, constituído o referido crédito, a prescrição interrompe-se nos moldes determinados pelo § 2o do artigo 8o da Lei n. 6.830/1980. Verificada a desídia do autuado em proceder, no prazo determinado, a regularização das infrações constatadas no Auto de Infração, bem como a inexistência de quaisquer vícios que possam invalidar o ato administrativo, não há que se falar em nulidade da multa imposta. (TJ-MT - APL: 00042174320138110004 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2020)

Nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial:

EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NO ÂMBITO ESTADUAL - RESP nº 1.115.078/RS - PRESCRIÇÃO COMUM - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 467, DO STJ E RESP nº. 1.112.577/SP - PROVIMENTO DO RECURSO. - Consoante assentado no bojo do REsp 1.115.078/RS, afetado como representativo da controvérsia, o parágrafo primeiro, do artigo 1º, da Lei nº 9.873/1999, que regulamenta o instituto da prescrição intercorrente, não se aplica aos processos administrativos em trâmite no âmbito municipal e estadual, já que a referida lei limita-se ao plano federal. - De igual sorte, dada a especificidade do instituto da prescrição intercorrente em nosso sistema, não é possível invocar o disposto no artigo 1º, do Decreto 20.910/1932 para suprir a omissão legislativa, já que este diz respeito à prescrição do direito de ação. - Nos termos da Súmula 467, do col. STJ, e do que fora decidido no REsp nº 1.112.577/SP, também representativo da controvérsia, o prazo para a cobrança da multa por infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, contados do término do processo administrativo, eis que antes desse termo não é possível a cobrança do crédito por ausência de definitividade. - Na ausência de norma que regulamente a prescrição intercorrente no âmbito estadual e não tendo transcorrido cinco anos do término do processo administrativo até o ajuizamento da Execução Fiscal, deve ser rejeitada a tese de ocorrência de prescrição, suscitada em exceção de pré-executividade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.036006-5/001, Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2019, publicação da sumula em 03/07/2019)

Processual Civil - Apelação - Execução fiscal - Objeção de pré-executividade - Prescrição intercorrente - Processo administrativo - Multa ambiental - Inexistência de previsão legal - Prosseguimento da execução - Recurso provido. 1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional, em se tratando de execução de multa por infração ambiental, é deflagrado com o encerramento do processo administrativo (Enunciado 467 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). 2. A inexistência de previsão legal afasta o instituto da prescrição intercorrente nos processos administrativos que versem sobre a aplicação de multa ambiental pela Administração Pública estadual ou municipal. (TJ-MG - AC: 10000204657753001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data de Publicação: 17/09/2020)

Assim, não transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre o término do processo administrativo e o ajuizamento da execução fiscal, bem como o despacho ordenador da citação, afasta-se o pronunciamento da prescrição.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença recorrida, afastando-se o reconhecimento da prescrição e, por consequência, DETERMINO o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021